Tribunal: STF
Processo: HC 214907
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 37.395/2022-STF, a defesa formula pedido para que o agravo regimental “seja RETIRADO DA PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL, E SEJA JULGADO EM AMBIENTE PRESENCIAL OU TELEPRESENCIAL, conforme presente no artigo 4º, inciso II, da Resolução 587/16”, pelas razões que expõe (doc. eletrônico 39).



    Decido.



    A Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, com as alterações feitas pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o pedido de destaque:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - por qualquer ministro; 



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator” (grifei).



    Como se vê, o pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.



    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 



    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator.



    Registro, ademais, que a Emenda Regimental 52/STF, de 14/6/2019, acrescentou o art. 21-B ao Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para ampliar as hipóteses de julgamento por meio eletrônico. O referido dispositivo possui a seguinte redação:



    “Art. 21-B O Relator poderá liberar para julgamento listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico. Parágrafo único. A critério do Relator, poderão ser submetidos a julgamento em ambiente eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário, os seguintes processos:



    I - agravos internos, regimentais e embargos de declaração;



    II - medidas cautelares em ações de controle concentrado;



    III - referendum de medidas cautelares e de tutelas provisórias;



    IV - recursos extraordinários e agravos, inclusive com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF;



    V - demais classes processuais cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF”.



    Conforme se verifica, o ambiente virtual de julgamento acolhe, além dos agravos internos, regimentais e embargos de declaração, as classes processuais cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF.



    Nesse sentido, registro os seguintes julgados de ambas as Turmas e do Plenário do STF: HC 175.461 AgR-ED/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; HC 166.127 AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma; ARE 941.595 AgR-segundo/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma; HC 138.413 AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; RHC 141.044 AgR/TO, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; e ADI 5.542 ED/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Plenário.



    Todavia, entendo que o caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial, especialmente por se tratar de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Ministro relator do STJ que indeferiu liminarmente o HC 736.496/MG, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Isso posto, indefiro o pedido e mantenho o processo em julgamento na sessão virtual desta Segunda Turma.



     



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator